Tribunal: TJSP
Processo: 2294474-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença para rejeitar o pedido de reembolso dos valores despendidos após a disponibilização do tratamento multidisciplinar no Centro Médico Santana. Insurgência. Inadmissibilidade. Relatório médico que indica que o tratamento deverá ser realizado pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença para rejeitar o pedido de reembolso dos valores despendidos após a disponibilização do tratamento multidisciplinar no Centro Médico Santana. Insurgência. Inadmissibilidade. Relatório médico que indica que o tratamento deverá ser realizado pelo método ABA. Profissionais que atuam na rede própria da empresa agravada que possuem os requisitos técnicos para a realização do tratamento, conforme prescrição médica. Decisão mantida. Recurso não provido.